Tribunal: STF
Processo: RHC 208315
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus 683.432/SP, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ).



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente Igor Francisco da Cruz foi condenado à pena de 4 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, no mínimo legal, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, porque trazia consigo, para fins de tráfico, 40 pedras de crack, pesando 8,5 gramas, e 33 eppendorfs de cocaína, com peso total de 28,4 gramas.



    Interposto recurso de apelação, a 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por unanimidade de votos, negou provimento ao apelo defensivo, conforme a ementa abaixo:



    Tráfico de entorpecentes - Recurso defensivo - Pedidos de redução das penas para aquém dos mínimos montantes legais, em razão da aplicação das atenuantes da 'menoridade relativa' e da 'confissão espontânea', bem como de aplicação do redutor máximo de penas previsto no §4° do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 - Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça (v. Súmula n. 231) como a do 'Pretório Excelso' que já assentaram o entendimento de que as atenuantes da Parte Geral do Código Penal não podem implicar redução das penas para aquém dos montantes mínimos fixados pelo legislador no preceito secundário de cada tipo penal da Parte Especial ou da legislação penal extravagante - Redutor de penas do mencionado §4º que sequer deveria ter sido aplicado na espécie, em razão da natureza das drogas apreendidas (cocaína e 'crack') - Prisão cautelar do apelante que fica mantida, nada obstante o decidido pelo STF nas Ações Diretas de Constitucionalidade de n. 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019, ante a presença dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, nos termos da fundamentação contida no acórdão - Penas e regime prisional bem fixados - Recurso desprovido.



    Contra essa decisão, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, objetivando, em linhas gerais, a aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, no patamar máximo de 2/3, e não em 1/6, como efetivado pelas instâncias ordinárias. Por decisão monocrática, o Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ denegou a ordem.



    Sobreveio, então, Agravo Regimental, julgado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, acórdão do Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, que negou provimento ao recurso interposto, conforme a ementa abaixo:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/2006. FRAÇÃO DO REDUTOR. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. O disposto no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 estabelece apenas os requisitos necessários para a aplicação da minorante nele prevista, deixando, contudo, de estabelecer os parâmetros para a fixação do quantum de diminuição de pena.



    2. Tanto a Quinta quanto a Sexta Turmas deste Superior Tribunal firmaram o entendimento de que, considerando que o legislador não estabeleceu especificamente os parâmetros para a escolha da fração de redução de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, devem ser consideradas, para orientar o cálculo da minorante, as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, especialmente o disposto no art. 42, da Lei de Drogas.



    3. No caso, as instâncias ordinárias – dentro do seu livre convencimento motivado – fundamentaram, com base em argumentos idôneos e específicos dos autos, o porquê da redução mínima prevista em lei, motivo pelo qual não há nenhum ajuste a ser feito na reprimenda imposta ao réu.



    4. O juiz, ao reconhecer a presença dos quatro requisitos necessários ao reconhecimento da benesse em questão, não está obrigado a aplicar o patamar máximo de redução de pena, já que possui plena discricionariedade para, à luz das peculiaridades do caso concreto, efetivar a diminuição no quantum que entenda suficiente e necessário para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, tal como ocorreu no caso.



    5. Agravo regimental não provido.



    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta, novamente, a redução da pena imposta, para o fim de aplicar a causa especial de diminuição de pena, prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, no patamar máximo.



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a aplicação do redutor, na fração máxima (2/3).



    É o relatório. Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, negou o aumento do quantum de redução da causa especial de diminuição de pena, prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, sob o seguinte fundamento:



    Em que pesem os argumentos despendidos pela defesa, entendo que não lhe assiste razão.



    No tocante ao patamar de redução de pena efetivada em decorrência da minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, constato que o Juiz sentenciante considerou devida a incidência da fração de 1/6, "vez que se trata de tráfico de substância altamente lesiva – crack" (fl. 14). Esclareço, por oportuno, que o réu trazia consigo, para fins de tráfico, 40 pedras de crack, pesando, ao todo, 8,5 gramas, e 33 eppendorfs de cocaína, com peso total de 28,4 gramas.



    Na mesma linha argumentativa, ressaltou o Tribunal de origem que "é natural que o redutor máximo previsto no §4º do aludido artigo 33 fique reservado às situações de menor ofensividade, como são aquelas em que se verifica que o agente comercializa drogas menos 'pesadas', em pequena quantidade, apenas para sustentar o próprio vício ou de modo eventual, atuando de modo pouco incisivo na emancipação da toxicomania, o que não se vislumbra no caso em apreço" (fl. 22).



    Consignou, na sequência, que "foram apreendidas em poder do sentenciado porções de cocaína e pedras de crack, esta última a espécie que mais rapidamente se expande no meio social, provocando, em consequência, especial afetação à saúde pública" (fls. 23-24).



    Com efeito, segundo o disposto no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, "Nos delitos definidos no caput e no §1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.".



    Assim, observa-se que o dispositivo legal estabelece apenas os requisitos necessários para a aplicação da minorante nela prevista, deixando, contudo, de estabelecer os parâmetros para a fixação do quantum de diminuição de pena.



    Nesse sentido, tanto a Quinta quanto a Sexta Turmas deste Superior Tribunal firmaram o entendimento de que, considerando que o legislador não estabeleceu especificamente os parâmetros para a escolha da fração de redução de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, devem ser consideradas, para orientar o cálculo da minorante, as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, especialmente o disposto no art. 42, da Lei de Drogas.



    A propósito, confira-se o seguinte julgado: AgRg no REsp n. 1.429.866/MT, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 1º/6/2015.



    Assim, uma vez que, no caso, as instâncias de origem – dentro do seu livre convencimento motivado – fundamentaram, com base em argumentos idôneos e específicos dos autos, o porquê da redução de pena no patamar de 1/6, entendo irretocável a conclusão do decisum recorrido de que não haveria nenhum ajuste a ser feito na reprimenda imposta ao réu.



    Por fim, relembro que o juiz, ao reconhecer a presença dos quatro requisitos necessários ao reconhecimento da benesse em questão, não está obrigado a aplicar o patamar máximo de redução de pena, já que possui plena discricionariedade para, à luz das peculiaridades do caso concreto, efetivar a diminuição no quantum que entenda suficiente e necessário para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, tal como ocorreu no caso.



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.



    De fato, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).



    Mesmo porque, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram que a redução de 1/6, por força da causa especial de diminuição de pena, foi suficiente, em razão da natureza das drogas apreendidas (40 pedras de crack, pesando 8,5 gramas, e 33 eppendorfs de cocaína, com peso total de 28,4 gramas), notadamente o crack.



    Nesse contexto, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016).



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2021. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente